Tribunal: TJDFT
Processo: 0701280-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
D E S P A C H O Apesar da juntada da manifestação do advogado da credora de id 27096032, com o objetivo de dar cumprimento à expedição de certidão de crédito, intime-se a credora ZULEIDE ERNESTO BARBOSA para firmar a desistência ao direito à superpreferência com uma declaração de próprio punho. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac